Tribunal: TJDFT
Processo: 0713679-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713679-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FABIANA LEANDRO RODRIGUES COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação Revisional ajuizada pela agravante em face de ITAU UNIBANCO S.A., ora agravado, decisão nos seguintes termos: “Defiro à autora os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Trata-se de ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de consignação em pagamento, na qual pretende a parte autora obter a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de depositar em Juízo mensalmente o valor da parcela que entende devida ou, alternativamente, a parcela contratada, para que seja afastada a mora e para que seja mantida na posse do bem, bem como pede que o réu se abstenha de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes. Decido. Para que se colha êxito quanto ao pedido de concessão de tutela antecipada, deve haver a coexistência da prova inequívoca da verossimilhança das alegações iniciais e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Em relação às ações revisionais, o STJ já decidiu que a elisão dos efeitos da mora está condicionada à aferição, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos: I) plausibilidade da argumentação inicial; II) oferta de importe aferido mediante a divisão do principal acrescido dos acessórios remuneratórios reputados legítimos e, em caso de mora, dos encargos moratórios; III) que a pretensão revisional esteja em consonância com o entendimento consolidado acerca da matéria controvertida pela Corte Superior ou pelo Supremo Tribunal Federal. Também sobre o tema, há semelhante posicionamento nesta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. 2. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não inibe a caracterização da mora. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual 'a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009). 4. O artigo 330, §3o, do Código de Processo Civil, observando a jurisprudência consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados ? o que não ocorreu no presente caso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328707, 07513658520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, estando a pretensão da autora, em sua maior parte, fundada em alegação de ilegalidade de encargos que, conforme reiterada jurisprudência, não afrontam o ordenamento jurídico, não se vislumbra a existência de prova inequívoca de suas alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora. Ademais, não havendo recusa do requerido em receber o valor pactuado, inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, até mesmo porque eventual valor pago em dissonância com o ordenamento jurídico lhe será restituído ao final. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada” (ID 89116091 dos autos originários n. 0712385-32.2021.8.07.0001). Nas razões, narra a agravante cuidar-se, "na origem, de AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C COM AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE, na qual visa a Agravante, à revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob os fundamentos de que a instituição financeira requerida se valia, indevidamente, de cobrança de taxa de juros abusivas superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual”. Sustenta ainda que “na inicial foi feito pedido de antecipação de tutela para que o Agravado se abstivesse de registrar o nome da Agravante no SERASA E SPC até decisão final do processo, bem como pedido de consignação incidente das parcelas INCONTROVERSAS do financiamento. O pedido da consignação refere-se às parcelas do contrato em discussão”. Ao final, requer: “Diante o exposto, preenchido os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora, requer que o Recurso seja conhecido e provido para o fim de REFORMAR a douta decisão agravada para LIMINARMENTE receber o pedido consignatória e por consequência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. Requer, dessa forma, o provimento do recurso baseado nos fundamentos e direito acima explicitados". Preparo dispensado dada a gratuidade de justiça deferida pela decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Intenta a agravante antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento do seguinte: recebimento do pedido consignatório e autorização para depósito em juízo das parcelas vencidas e vincendas. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. Pedido de depósito em juízo daquilo que afirma ser incontroverso para o fim de afastar os efeitos da mora bem analisado e definido na decisão agravada: ”( ) o STJ já decidiu que a elisão dos efeitos da mora está condicionada à aferição, de forma cumulativa, dos seguintes requisitos: I) plausibilidade da argumentação inicial; II) oferta de importe aferido mediante a divisão do principal acrescido dos acessórios remuneratórios reputados legítimos e, em caso de mora, dos encargos moratórios; III) que a pretensão revisional esteja em consonância com o entendimento consolidado acerca da matéria controvertida pela Corte Superior ou pelo Supremo Tribunal Federal. Desta forma, estado a pretensão da autora, em sua maior parte, fundada em alegação de ilegalidade de encargos que, conforme reiterada jurisprudência, não afrontam o ordenamento jurídico, não se vislumbra a existência de prova inequívoca de suas alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora. Ademais, não havendo recusa do requerido em receber o valor pactuado, inexiste perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, até mesmo porque eventual valor pago em dissonância com o ordenamento jurídico lhe será restituído ao final”. Nesse sentido, pacífica a jurisprudência desta Eg. Corte: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. AVERIGUAÇÃO DE REGULARIDADE DOS VALORES COBRADOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEPÓSITO DE PARCELAS VINCENDAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. ELISÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Conforme muito bem destacado na decisão agravada, discussão acerca da regularidade dos valores cobrados em cada prestação assumida pelos agravantes 'somente poderá ser devidamente avaliada após a integração do contraditório e mediante dilação probatória, de modo a restar esclarecido o sistema amortizatório utilizado entre as partes, a incidência de juros, assim como a viabilidade do recálculo da dívida e o abatimento de valores como pretendido na inicial', o que, à toda evidência, não pode ser levado a efeito nesta sede, especialmente ao se considerar que, conforme afirmado pelos agravantes, dívida que submetida a dois refinanciamentos em 2017 e 2019. 'A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo ( )' (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1293646, 07223073720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. CANCELAMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento e evitar o leilão extrajudicial do imóvel, quando os argumentos apresentados pela parte não induzem à probabilidade do direito invocado, diante da necessidade de dilação probatória. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1037654, 07066099320178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 1/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. 1. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de autorizar o depósito judicial de quantia incontroversa, com o intuito de afastar a mora relativa às parcelas de financiamento, quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória. 2. O fato de a dívida estar sendo objeto de demanda judicial não constitui, por si só, óbice à inscrição do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 854262, 20140020309864AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/3/2015, publicado no DJE: 13/3/2015. Pág.: 469). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora